Tribunal: STF
Processo: ARE 1445161
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL PENAL. REGIME DE REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. ADICIONAL NOTURNO: IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    “EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS – ADICIONAL NOTURNO. POLICIAL PENAL. OMISSÃO ESTATAL REGULAMENTAÇÃO LEGAL ADICIONAL NOTURNO. INTEGRAÇÃO NORMATIVA PREVISTA PELO STF. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 213 E 214. DIREITO AOS ÍNDICES DE INTEGRAÇÃO NORMATIVA ATÉ A DATA DA EDIÇÃO DA LEI Nº 20.756/2020. ÍNDICES LEGAIS, A PARTIR DA EDIÇÃO DA LEI. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)” (e-doc. 5, p. 1). 



    2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na al. “a” do inc. III do art. 102 da Constituição da República, o recorrente alega violação ao art. 39, §§ 4º e 8º, da mesma Carta. Sustenta que “as carreiras que percebem remuneração por subsídio não podem receber acréscimos de qualquer natureza, contrariando, inclusive, a jurisprudência do STF (...)” (e-doc. 6, p. 8).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas nº 279 e nº 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 9).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. O recurso merece prosperar.



    5. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, a fundamentação do acórdão recorrido:



    “(...) Anote-se, inicialmente, não haver incompatibilidade entre o regime de subsídios e o adicional noturno, senão o ente federado não teria editado a Lei nº 20.756/2020 nem poderia pagar o adicional para qualquer categoria que percebesse pelo regime de subsídios.” (e-doc. 5, p. 3).



    6. No caso em exame, o Colegiado de origem, embora tenha reconhecido que o policial penal receba a remuneração por subsídio, permitiu a percepção do adicional noturno.



    7. O Supremo Tribunal Federal assentou, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.404/DF, que “o regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única”. Eis a ementa da mencionada ADI:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL. SUBSÍDIO. PERCEPÇÃO DE ADICIONAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. Ação direta contra os arts. 1º, VII, 5º, caput, X, XI e XII, e 7º, caput, todos da Lei federal nº 11.358, de 19.10.2006, que dispõe, entre outras questões, sobre o regime de subsídios da carreira de Policial Rodoviário Federal. Alegação de violação à isonomia e aos direitos assegurados constitucionalmente aos servidores públicos. 2. O regime de subsídios não impede o pagamento dos direitos trabalhistas aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, da Constituição. Devem ser afastados apenas os adicionais que remunerem as atividades inerentes ao cargo, ou seja, aquelas relativas ao trabalho mensal ordinário do servidor. 3. O legislador federal, ao fixar o subsídio devido aos policiais rodoviários federais, incluiu na parcela única as verbas que se destinavam a compensar o desgaste físico e mental causado pelas atividades próprias do cargo. 4. O deferimento de adicional noturno aos policiais rodoviários federais para o exercício de funções inerentes ao cargo configuraria verdadeiro aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, o que afronta a Constituição Federal e a jurisprudência pacífica desta Corte. Precedentes. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia (Súmula Vinculante nº 37). 5. Por outro lado, o regime de subsídio não é hábil a afastar o direito dos servidores à retribuição pelas horas extras realizadas que eventualmente ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única (ADI 5.114). 6. Pedido parcialmente procedente. Tese: ‘O regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única’”.



     (ADI nº 5.404/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023).



    8. Sobre a possibilidade, ou não, de recebimento do adicional noturno após a implantação da sistemática do subsídio, confira-se trecho do voto do Min. Roberto Barroso prolatado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.404/DF:



    “4. O regime constitucional de remuneração por subsídio, inserido na Constituição pela EC nº 19/1998, teve o objetivo de racionalizar a forma de remuneração de algumas carreiras públicas. Buscou-se simplificar a administração da folha de pagamento, alterando-se o modelo tradicional, composto pelo vencimento-base acrescido de incontáveis vantagens pecuniárias, por uma fórmula de parcela remuneratória única.



     5. A instituição desse regime de parcela única voltou-se, portanto, à exclusão de ‘penduricalhos’, i.e., rubricas com os mais diversos nomes, criadas, muitas vezes, para camuflar aumentos remuneratórios incompatíveis com a realidade econômica e financeira do Estado.



     6. Conforme decidido na ADI 4.079 (j. em 26.05.2015), sob a minha relatoria, o regime de subsídios não impede o pagamento dos direitos trabalhistas aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, da Constituição. Essa forma de pagamento só repele adicionais que remunerem as atividades inerentes ao cargo, ou seja, aquelas relativas ao trabalho mensal ordinário do servidor. Nesse mesmo sentido, cito os seguintes precedentes: (...).



     10. (...) Nota-se que as atividades operacionais são executadas por meio de plantões de 6, 12 e 24 horas para exercício de atividades ‘[s]ob sol ou chuva, dia ou noite’. Assim, ao ingressar na carreira, os policiais estão cientes de que podem vir a exercer tais atribuições na forma descrita no edital, inclusive em período noturno. (...)



     11. Portanto, as verbas que se destinavam a compensar o desgaste físico e mental causado pelas atividades que são inerentes ao exercício do cargo de Policial Rodoviário Federal foram incorporadas à parcela única paga a título de subsídio. Como afirmado, o art. 39, § 4º, da Constituição veda enfaticamente o acréscimo de qualquer espécie remuneratória ou de vantagens pessoais decorrentes do exercício regular do cargo. Nesse contexto, o deferimento, na presente ação direta de inconstitucionalidade, de adicional noturno aos policiais rodoviários federais para o exercício de funções inerentes ao cargo configuraria verdadeiro aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário. Tal entendimento afrontaria a Constituição Federal, bem como a jurisprudência pacífica e dominante deste Supremo Tribunal Federal, que veda o aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial e na extensão do alcance de vantagens pecuniárias previstas em norma infraconstitucional. (...)



     13. Por outro lado, o regime de subsídio não é hábil a afastar o direito dos servidores à retribuição pelas horas extras realizadas que eventualmente ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única. Nessa linha, já decidiu esta Corte no julgamento da ADI 5.114, sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia”.



    9. Ao conceder pagamento de adicional noturno a policial penal remunerado por subsídio, a Turma Recursal de origem divergiu do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.404.



    10. Nesse mesmo sentido, confiram-se também as decisões monocráticas, em que o Estado de Goiás foi parte: ARE nº 1.447.236-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 27/09/2023, p. 03/10/2023; ARE nº 1.452.256/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25/09/2023, p. 27/09/2023; ARE nº 1.451.975/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25/09/2023, p. 27/09/2023; ARE nº 1.445.324/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25/09/2023, p. 27/09/2023; ARE nº 1.443.540/GO, Rel. Min. Edson Fachin, j. 22/08/2023, p. 24/08/2023; ARE nº 1.445.468/GO, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 16/08/2023, p. 17/08/2023; e ARE nº 1.440.086/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 04/08/2023, p. 08/08/2023.



    11. Ante o exposto, em sede de provimento do agravo, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, para anular o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos à Turma Recursal de origem para decidir como de direito, observado o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.404.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator